Tribunal: STF
Processo: RE 1526826
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEVER DE FISCALIZAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR MEIO DE SUAS AUTARQUIAS. PRECEDENTES TJCE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NO CASO CONCRETO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES E VIAS PÚBLICAS. DANOS MORAIS. VIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO ORÇAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (ART. 85, §11, CPC).



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória epigrafada, por meio da qual o autor buscou a condenação do Município de Fortaleza (único apelante) e de empresa contratada pelo Ente, ao pagamento de danos materiais e morais. Por meio da exordial, narrou o autor que trafegava em seu veículo em avenida quanto fora atingido por uma árvore. Atribuiu o evento danoso a consequências de obras de requalificação do meio fio, notadamente da extração de parte da raiz da árvore para construção do calçadão na localidade, executadas pela Empresa corré, por determinação da Municipalidade.



    2. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Ente, porquanto inobstante o demandado tenha criado autarquia especializada para implantação e conservação da arborização e paisagismo de bens públicos (URBFOR - sucessora da EMLURB), a relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante persiste em relação ao Município de Fortaleza, porquanto é dever do ente público fiscalizar e garantir o cumprimento do serviço público prestado por meio de suas autarquias, à luz do art. 30, V e VIII da CRFB/88 c/c com o arts. 8º, XVIII, 205, 206, § 1º, III, e 244, XX, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Precedentes deste Sodalício.



    3. O Juízo de Primeiro Grau atribuiu a responsabilidade do Município de Fortaleza à omissão específica quanto a não preservação da árvore, aliada a ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade por parte do Ente Federado. Desse modo, não se há falar em responsabilidade exclusiva da empresa ou de responsabilidade subsidiária da Municipalidade no caso concreto. Isso, porque a responsabilidade atribuída ao Ente foi em razão da sua omissão no dever de conservação de árvores que integravam a via pública e não pela suposta omissão no dever de fiscalização dos serviços da empresa contratada. Quanto a omissão do dever de conservação, não houve por parte do Município alegação de excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros), de modo que os requisitos configuradores da responsabilidade civil restaram configurados no caso concreto.



    4. Diferentemente do dano material, em que a lesão repercute sobre o patrimônio do ofendido, no dano moral a lesão é extrapatrimonial e imaterial, de forma que a comprovação deste prejuízo se distingue do modo de verificação daquele. É indubitável que o autor comprovou os acontecimentos que danificaram seu patrimônio e colocaram sua integridade psicofísica em abalo, de modo que não há como se negar que o infortúnio não tenha sido capaz de gerar danos extrapatrimoniais ou que se tratou de mero aborrecimento, mormente na hipótese vertente em que o recorrido trafegava em seu veículo quando foi surpreendido repentinamente pela queda da árvore.



    5. O direito do autor não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários. Não houve qualquer de impugnação específica pelo Município aos valores do orçamento apresentado, de modo que este se revela suficiente para a quantificação dos danos materiais. Não se há falar, no caso concreto, na necessidade de condicionamento da condenação a título de danos materiais à demonstração da realização do serviço orçado, uma vez que não seria razoável exigir que a parte, já prejudicada pelo dano sofrido, realizasse o serviço necessário à recuperação do bem antes de pleitear em juízo o quantum despendido.



    6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Honorários advocatícios recursais devidos (art. 85, §11, CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente